Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-11.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005937-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAVI ALVES DE CAMARGO - CPF: 122.387.528-89 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005937-11.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
DAVI ALVES DE CAMARGO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo supostamente realizados mediante fraude, condenando o banco reclamado à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustentou a legitimidade das contratações eletrônicas, a ausência de falha na prestação de serviços, a necessidade de compensação dos valores creditados na conta do consumidor, a inexistência de dano moral e material e a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os contratos eletrônicos impugnados são válidos; (ii) apurar se há exercício regular de direito pelo banco; (iii) verificar se cabe compensação de valores eventualmente creditados; (iv) estabelecer a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis; e (v) determinar se o
quantum
indenizatório fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo ao banco comprovar a legitimidade das contratações impugnadas.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo responsável por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto
.

Não houve prova da regularidade da contratação do empréstimo nem da autorização da transferência contestada, sendo ônus do réu a demonstração da autenticidade das operações bancárias.

Parte dos valores alegadamente devidos foi comprovadamente estornada ou não quitada, impondo a redução do
quantum
indenizatório dos danos materiais para corresponder apenas aos prejuízos efetivos demonstrados.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, sendo suficiente a verificação dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que não obteve solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao demandado
.

O montante fixado a título de indenização observa o método bifásico adotado pelo STJ, sendo adequado às peculiaridades do caso, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

A falha na prestação de serviços e ausência de solução na via administrativa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 80; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado n. 0018894-42.2017.8.11.0003, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 17.07.2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão prolatada no ID 293542439, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a nulidade dos contratos n
o
479113486 e no 479165428, condenando-o à restituição do valor de
R$ 8.391,52 (oito mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros à taxa Selic, a partir da citação.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros à taxa Selic, a partir da citação.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Legitimidade da contratação por meios eletrônicos;

2)

Exercício regular de direito;

3)

Necessidade de compensação dos valores efetivamente depositados na conta do reclamante;

4)

Inexistência de dano moral e material;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, bem como pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante mantém conta corrente no banco reclamado, utilizada para suas transações financeiras. Relata que teve sua conta
hackeada
, ocasião em que foram realizadas movimentações suspeitas, tendo o reclamado estornado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), transferido irregularmente por meio de PIX em 04/05/2023.

Contudo, relata que terceiros realizaram empréstimos nos valores de R$ 6.765,30 (seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) e R$ 1.626,22 (mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), que, somados, totalizam prejuízo financeiro de R$ 8.391,52 (oito mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).

Aduz que, na tentativa de solução administrativa, buscou atendimento junto ao PROCON de Rondonópolis/MT (Processo no 23.07.0200.001.00326-301), porém não obteve êxito.

Sustenta que a contratação dos empréstimos foi realizada mediante fraude, sem sua anuência ou participação, bem como que não recebeu os referidos valores, estando, assim, demonstrado o prejuízo suportado e configurado o dever de repetição do indébito em dobro, o que perfaz a quantia de R$ 16.783,04 (dezesseis mil setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos).

O demandado, por sua vez, alega que os pagamentos e depósitos foram efetuados por livre e espontânea vontade do cliente, mediante utilização de seu aparelho celular e chave de segurança pessoal para autenticação das transações.

Assevera que inexiste falha de segurança corporativa ou qualquer irregularidade imputável ao banco, uma vez que todas as operações partiram do dispositivo do próprio reclamante.

Destaca, por fim, que eventual prejuízo decorreu de negligência do reclamante quanto aos cuidados de segurança, tendo este, de forma imprudente, fornecido informações ou executado comandos solicitados por terceiros desconhecidos (fraudadores). Ressalta, ainda, que os extratos bancários juntados comprovam que os valores dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta do reclamante e, posteriormente, movimentados ou sacados por ele.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação do empréstimo, bem como apresentar documentos que atestassem a realização das transferências pelo demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas, uma vez que
o réu não apresentou os contratos firmados entre as partes, limitando-se a juntar telas sistêmicas, que são provas unilaterais e não possuem força probatória suficiente para comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Além disso, a mera alegação de que o reclamante teria sido negligente quanto aos cuidados de segurança, por si só, não se revela suficiente para afastar a ilicitude das operações, ainda que realizadas eletronicamente,
quando não acompanhada de provas robustas que demonstrem sua autenticidade e regularidade
. Tal entendimento se reforça, sobretudo, diante dos indícios razoáveis apresentados pelo consumidor quanto à ocorrência da fraude.

Dessa forma, não havendo comprovação suficiente por parte do banco para afastar os indícios de fraude, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, legitimando os pedidos de repetição do indébito e de indenização formulados pelo reclamante.

A reforçar o tema, cita-se a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas,
desde que corroboradas por outros elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas
.

Em análise às provas constantes dos autos,
especialmente à consulta de empréstimos e ao extrato mensal juntados no ID 293542427 (p. 13 e 25)
, verifica-se que as parcelas dos empréstimos, nos valores de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e R$ 190,32 (cento e noventa reais e trinta e dois centavos), estavam em atraso,
não havendo, portanto, comprovação do efetivo pagamento
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inclusive, os valores de R$ 5.395,26 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) e R$ 1.000,00 (mil reais), referentes aos empréstimos realizados em 24/04/2023, foram estornados no mesmo dia.

Nota-se, ainda, que as transferências nos valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), realizadas em 04/05/2023, foram reembolsadas em 09/05/2023.

Assim, faz jus o reclamante à restituição dos valores: i)
R$ 37,73 (trinta e sete reais e setenta e três centavos)
, concernente à amortização do empréstimo de R$ 1.000,00 (mil reais) cobrada a maior; ii)
R$ 58,70 (cinquenta e oito reais e setenta centavos)
, relativos à tarifa de saldo devedor; e iii) R$
2,12 (dois reais e doze centavos)
, referentes aos encargos por utilização de limite em conta corrente, totalizando o montante de
R$ 98,55 (noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
.

No que tange aos danos morais, restou caracterizada sua ocorrência, tendo em vista que o recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos em decorrência do serviço deficiente prestado pela parte recorrente,
evidenciado pela fragilidade do sistema de segurança, que permitiu contratações indevidas, gerando saldo negativo e retenção de valores depositados em conta a título de tarifas, tendo o autor, inclusive, buscado solução administrativa, porém sem obter êxito integral
.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal que editou a
Conclusão no 1
, segundo a qual:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(destaquei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/reclamado tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para
R$

98,55 (noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos
)
, a título de
danos materiais
, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025